Tribunal: TJSP
Processo: 2025268-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
que deve ser sanado. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2025268-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Sebastião Flávio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Alegação de contradição, omissão e obscuridade. Vícios inexistentes. Finalidade de reexame. Via imprópria. Descabimento. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Ocorrência de erro material na ementa que deve ser sanado. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2025268-27.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARLINDO FRANCISCO DA SILVA, JOÃO MARZBANIAN,
PAULA BORGO e LINEU CARLOS BORGO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargoos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025268-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.884
2
Voto no 45.884
Emb. Declaração no 2025268-27.2020.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Arlindo Francisco da Silva
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Embargos de declaração. Alegação de contradição, omissão
e obscuridade. Vícios inexistentes. Finalidade de reexame.
Via imprópria. Descabimento. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Ocorrência de
erro material na ementa que deve ser sanado. Embargos
acolhidos em parte, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor,
de v. acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento.
Opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de
ocorrência de erro material que restou em contradição da ementa com a
fundamentação e a parte dispositiva o acórdão.
Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto: a) à fixação
dos honorários sucumbenciais da fase de execução, que devem abarcar a
totalidade dos valores em execução e não apenas sobre a pequena
diferença não depositada, bem como da multa processual do art. 475-J
do CPC/73 (art. 523, §1o do NCPC) que deve também recair sobre a
integralidade dos valores executados, incluindo-se em tais cálculos as
custas referentes ao preparo dos agravos de instrumentos interpostos; b)
à repartição dos honorários advocatícios, que já foi decidida em acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025268-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.884
3
anterior, sendo desnecessário novo envio à perícia para tal fixação; c) à
incidência dos juros remuneratórios sobre o principal, de forma
capitalizada.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser parcialmente
acolhidos.
De fato, declara-se o erro material evidenciado na ementa e
do v. acórdão embargado, na qual constou “recurso provido”, pois em
verdade o resultado de julgamento agravo de instrumento foi de parcial
provimento, como depreende-se da fundamentação e da parte
dispositiva.
No mais, o que se percebe é a pretensão do embargante de
obter nova apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no agravo de
instrumento foram, ao contrário do quanto afirmado, expressamente
abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso reconhecer que o
intento do embargante destoa da escorreita finalidade legal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025268-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.884
4
embargos.
Assim, o V. Acórdão foi expresso ao esclarecer que: “esses
honorários de advogado devidos aos agravantes referem-se apenas ao
que era obrigação da instituição financeira pagar e que deixou de fazer
no momento próprio a tanto. (fls. 408/409)”.
Portanto, descabida a pretensão de que as custas da
interposição dos agravos de instrumento integrem a base de cálculo
destes honorários.
Verifica-se que o embargante está a confundir o conceito de
“contradição” ou “omissão” como requisito para o manejo de embargos
de declaração, pois, para esse efeito, o primeiro vocábulo quer significar
apenas a incongruência entre fundamentos e determinações estabelecidas
na apreciação judicial, enquanto o segundo quer significar apenas a
ausência de apreciação judicial dos argumentos articulados em seu
recurso, o que não aconteceu na espécie.
Na verdade, esquece-se o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção de potencial injustiça de decisões,
seja na deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do
direito, até porque implicaria isso em última análise inovação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025268-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.884
5
mesmo órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de
Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração
ora opostos apenas para sanar o erro material apontado, sem efeito
modificativo.
Sebastião Flávio
Relator